Tribunal: CARF
Processo: 17613.721040/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721040/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.226 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CLEDSON DE SOUSA FELIPPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da obrigatoriedade e da efetividade do pagamento dos valores a
título de pensão judicial.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos atinentes a erro de
declaração e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721040/2011-44
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721040/2011-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 61 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2009 (ano-
calendário 2008), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 06 a 11, da
qual tomou ciência em 30/08/2011, que apurou crédito tributário total de R$
16.064,22.
Motivaram o lançamento de ofício as seguintes constatações:
1. dedução indevida de dependentes, no valor total de R$ 4.967,64, por ausência
de comprovação, face o não atendimento à intimação;
2. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.876,25, por ausência
de comprovação, face o não atendimento à intimação;
3. dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor total de R$
19.784,55, por ausência de comprovação, face o não atendimento à intimação.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 05/09/2011, afirmando o que
segue:
1. fez várias tentativas no sentido de regularizar sua situação perante a Receita
Federal;
2. não pode acatar um lançamento sem ter sido intimado;
3. não podem ser desconsideradas suas deduções;
4. lançou duas vezes o valor referente à pensão alimentícia de Igor Simões
Assunção Felippe.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 05 a 23.
Atendendo ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 (que alterou a
Instrução Normativa RFB no 958/2009), o presente processo foi encaminhado à
autoridade lançadora para que fossem analisadas questões de fato apresentadas pelo
impugnante, tendo em vista que o contribuinte não teria atendido à intimação da
fiscalização.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi exarado o Termo Circunstanciado
de folhas 47 a 49 e Despacho Decisório de folha 50, concluindo a autoridade lançadora
que a exigência deveria ser parcialmente mantida, permanecendo a título de imposto
suplementar o valor de R$ 1.974,84. Como segue:
Analisando a petição apresentada pelo sujeito passivo, verifica-se que não
procedem as alegações com relação à exigência abaixo relacionada, cujo valor
será mantido na notificação de lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE: R$ 4.967,64
O sujeito passivo não apresenta documentos comprovando a dedução pleiteada
de dependentes. Desta forma será mantida esta glosa na notificação de
lançamento.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721040/2011-44

Analisando a petição apresentada pelo sujeito passivo, verifica-se que procedem
as alegações com relação à exigência abaixo relacionada, cujo valor será
cancelado na notificação de lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS: R$ 5.876,25
O sujeito passivo apresenta documentos, fls. 21/23, declaração, emitida pelo
CNPJ 27.578.434/0001-20 comprovando a dedução de despesas médicas,
conforme pleiteado na declaração de rendimentos. Desta forma será cancelado
esta glosa na notificação de lançamento.
Analisando a petição apresentado pelo sujeito passivo, verifica-se que procedem
parcialmente as alegações com relação à exigência abaixo relacionada, cujo valor
será alterado na notificação de lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL OU
ESCRITURA PÚBLICA: R$ 19.784,55
O sujeito passivo apresenta documentos, fls. 17/18, comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, emitidos pelos
CNPJ 27.142.058/0001-26, comprovando pensão alimentícia judicial no valor de
R$ 13.839,58 e CNPJ 05.482.692/0001-75 com pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 2.675,84. Tendo o sujeito passivo pleiteado dedução no valor de R$
19.784,55, será mantida a glosa no valor de R$ 3.269,13 na notificação de
lançamento.
Cientificado em 29/04/2015 (fl. 54) do Despacho Decisório, o contribuinte não se
manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria com a qual o contribuinte
concorda ou que não tenha sido expressamente contestada, tornando-se
incontroversa e definitiva na esfera administrativa.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Na declaração de ajuste anual somente pode ser utilizada a dedução de
dependentes se respeitados os ditames legais. A comprovação da
pertinência das deduções deve se efetivar por meio da apresentação de
documentos comprobatórios.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a
título de pensão alimentícia e prestação de alimentos provisionais em
cumprimento de decisão ou acordo judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2016 (e-fl. 77), o sujeito
passivo interpôs, em 30/08/2016 (e-fl. 79), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, erro de preenchimento na
declaração da pensão alimentícia induzido pela fonte e que os pagamentos de pensão alimentícia
estariam comprovados na DIRF entregue pela fonte pagadora.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721040/2011-44

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no valor de R$3.269,13.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes
na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos ao erro por si cometido na declaração da
pensão paga e que foi induzido a tal erro pela fonte pagadora. Por não terem sido apresentados
em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para
formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal
acima apontado.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (NOVO RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotadas como
razões pertinentes de decidir relativas à dedução indevida de pensão alimentícia:
...
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial.
Primeiramente, o interessado em sua defesa concordou ser indevido o valor declarado
de R$ 2.902,57, informado como pensão alimentícia paga a Igor Simões Assunção
Felippe, pois asseverou que teria lançado duas vezes tal valor em sua declaração de
ajuste anual.
Acerca do tema “pensão alimentícia judicial”, necessária transcrição da legislação que
versa sobre a matéria, no caso, o artigo 78 e §§ do RIR/1999:
Pensão Alimentícia
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721040/2011-44

em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).”
Nos termos legais acima expostos, o contribuinte pode deduzir da base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual os valores comprovadamente
despendidos a título de pensão alimentícia, desde que em cumprimento a decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
No caso em exame, o contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual do
exercício 2009 ter efetuado pagamento a título de pensão alimentícia judicial no valor
total de R$ 19.784,55. Foram informados como alimentandos Igor Simões Assunção
Felippe (R$ 5.263,13), Giovana Ferreira de Deus (R$ 5.266,32) e Eliane do Carmo
Ramania de Vasconcelos (R$ 9.255,10).
A fiscalização acatou como dedutível o valor de R$ 16.515,42 (R$ 13.839,58 e R$
2.675,84), valores constantes dos comprovantes de rendimentos de folhas 17/18. A
parcela mantida a ser analisada por essa julgadora é apenas R$ 3.269,13. Verificando-
se os documentos constantes dos autos, nota-se que não deveria ter sido acatado
qualquer valor a título de dedução de pensão alimentícia judicial. Isso porque não
foi trazido aos autos qualquer comprovação da obrigatoriedade do pagamento da
pensão, a idade dos alimentandos, a relação de parentesco, dados de suma
importância para a condição de dedutibilidade de eventual pensão paga. Ainda, o
comprovante de pagamentos de folha 17 é ilegível, não se podendo discriminar a
quem foram pagas as pensões e os valores discriminados.
Logo, deve ser mantida a parcela remanescente de pensão alimentícia judicial, na
quantia de R$ 3.269,13. (ora grifado)
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos atinentes a erro de declaração e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Original